Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONTRATANTE DO SERVIÇO. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PENHORA DE CRÉDITO (NO ROSTO DOS AUTOS). TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Repetição do indébito. Despesas com fornecimento de energia elétrica. Obrigação de natureza pessoal. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal, que afasta o caráter propter rem da dívida. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022.
2 – Mudança de titularidade. Ausência de comunicação à concessionária. Responsabilidade do contratante do serviço. A relação entre o usuário e a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. É, pois, dever do contratante do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento, bem como se eximir da responsabilidade pelo pagamento de dívidas futuras. No caso, não houve a referida comunicação à concessionária agravada. Portanto, a responsabilidade pelo pagamento da fatura questionada era, de regra, da contratante do serviço (primeira agravante).
3 – Cobrança indevida reconhecida judicialmente. Crédito pertencente à contratante do serviço. Penhora no rosto dos autos. Transferência de valores. Cabimento. No caso em exame, a primeira recorrente efetuou o pagamento da fatura questionada. Assim, tendo sido reconhecida a ilicitude da aludida cobrança por decisão judicial, o referido crédito, por consequência lógica, lhe pertence. Nesse sentido, correta a decisão recorrida ao autorizar a transferência dos valores depositados na origem para a conta da 4a Vara Cível, em razão da penhora no rosto dos autos.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

va